Tribunal: CARF
Processo: 10530.724703/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.724703/2018-20
RESOLUÇÃO
1302-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO TADEU MUTERLE EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1302-
001.274, de 19 de novembro de 2024, prolatada no julgamento do processo 10530.724711/2018-
76, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Marcelo Izaguirre da Silva, Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza
Junior, Miriam Costa Faccin e Natália Uchôa Brandão.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo à multa isolada decorrente
de falta de pagamento de estimativas mensais de IRPJ/CSLL.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724703/2018-20
2
Sobre os valores não pagos das estimativas, confessados em DCTF, foi cobrada
multa de 50% (cinquenta por cento), nos termos do artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no
9.430/19961.
A Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto de Infração e entendeu por
apresentar Impugnação, por meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
alega cerceamento do direito de defesa;
(ii)
abre discussão acerca da aplicação de princípios constitucionais ao caso
(razoabilidade, proporcionalidade e isonomia).
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
não há qualquer indício que tenha havido qualquer dificuldade na
apresentação de Impugnação. A autuada foi regularmente notificada do
lançamento e dentro do prazo, sem qualquer impedimento, apresentou sua
peça de defesa;
(ii)
por óbvio, que inexistiu qualquer tipo de ato ou omissão da Autoridade Fiscal
que pudesse ter cerceado o direito de defesa da Impugnante, ficando
afastada tal alegação;
(iii) tenta discutir a validade do diploma legal que fixou a penalidade frente à
Constituição Federal, pugnando pela aplicação dos princípios constitucionais
da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia;
(iv) a discussão acerca de inconstitucionalidade não encontra guarida no Processo
Administrativo Fiscal, pois no sistema jurisdicional adotado pelo Constituinte
de 1988 o debate acerca da validade das leis ou atos normativos ficou restrita
ao âmbito do Poder Judiciário;
(v)
não cabe aqui apreciar questão que venha a perquirir sobre a validade de lei
ou ato normativo expedido pela Receita Federal do Brasil, competindo tão
somente aplicar o direito tributário positivado na legislação tributária de
regência.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

1 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
[...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724703/2018-20
3
Data do fato gerador: [...]
CONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe ao órgão julgador administrativo apreciar questão que venha a perquirir
sobre a validade de lei ou ato normativo expedido pela Receita Federal do Brasil
frente a Constituição Federal, competindo tão somente aplicar o direito tributário
positivado na legislação tributária de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão
supramencionado e, na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário, por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
o pagamento do imposto foi efetuado, conforme comprova a relação de
pagamentos retirado do e-cac;
(ii)
provado o pagamento efetuado do imposto, ainda que um deles tenha se
dado com código incorreto no documento de recolhimento, não se concretiza
a hipótese de incidência da multa isolada, tratada pelo inciso II, alínea ‘b’, do
artigo 44, da lei no 9.430/96;
(iii) falta razoabilidade no ato de se cobrar multa, em percentual equivalente à
metade do montante do imposto, sem que se tenha prejuízo ao erário e, ao
mesmo tempo, seja decorrente de mero erro de preenchimento da guia.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para
apreciação do Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF
no 1.634/20232 - Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724703/2018-20
4
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão
recorrido em 31.10.2022 (e-fl. 326), apresentando o Recurso Voluntário,
ora analisado, no dia 30.11.2022 (e-fl. 328), ou seja, dentro do prazo de 30
(trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais
requisitos de admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra
em condições de julgamento, conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no cancelamento do Auto de Infração (e-fl.
12) que resultou na aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta por
cento), decorrente de falta de pagamento de estimativas mensais de IRPJ
dos períodos de janeiro, fevereiro e maio de 2013, conforme
demonstrativo abaixo:

II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724703/2018-20
5

O Acórdão recorrido (e-fls. 320/322), com fundamento na Súmula CARF n°
2, entendeu pela manutenção da referida multa, tendo em vista que, “não
cabe aqui apreciar questão que venha a perquirir sobre a validade de lei ou
ato normativo expedido pela Receita Federal do Brasil, competindo tão
somente aplicar o direito tributário positivado na legislação tributária de
regência”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão
recorrida:
“O restante a impugnação apresentada, tendo os argumentos sido
apresentados sob o título “II. DO DIREITO", vem tentar discutir a validade
do diploma legal que fixou a penalidade frente à Constituição Federal,
pugnando pela aplicação dos princípios constitucionais da razoabilidade,
proporcionalidade e isonomia.
É sabido que a discussão acerca de inconstitucionalidade não encontra
guarida no Processo Administrativo Fiscal, pois no sistema jurisdicional
adotado pelo Constituinte de 1988 o debate acerca da validade das leis ou
atos normativos ficou restrita ao âmbito do Poder Judiciário.
[...]
Sendo assim, não cabe aqui apreciar questão que venha a perquirir sobre
a validade de lei ou ato normativo expedido pela Receita Federal do
Brasil, competindo tão somente aplicar o direito tributário positivado na
legislação tributária de regência.
A propósito do assunto destaque-se que é pacífica a jurisprudência sobre a
incompetência dos órgãos julgadores administrativos para apreciar a
inconstitucionalidade de normas legais, conforme enunciado de súmula do
2o do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724703/2018-20
6
“Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Assim, voto por considerar improcedente a impugnação apresentada”. (e-
fls. 321/322, g.n.)
Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida limitou-se em analisar os
pontos trazidos na peça Impugnatória, de forma que, caberia à Recorrente
a comprovação do recolhimento das estimativas de janeiro, fevereiro e
maio de 2013, para afastar a multa isolada, aplicada pelo descumprimento
do dever de recolhimentos antecipados.
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que não poderia ser exigida a
penalidade pelo não recolhimento, já que “houve o recolhimento das
estimativas do IRPJ na forma correta e exigida pelo lançamento fiscal”,
nos seguintes termos:
“O Autor faz prova de que houve o recolhimento das estimativas do IRPJ
na forma correta e exigida pelo lançamento fiscal.
Trazem-se, em anexos, o relatório de pagamentos retirados do e-cac.
Os documentos contrariam EXPLICITAMENTE o conteúdo do Auto de
Infração, na medida em que atestam o pagamento das estimativas aferidas
no curso do ano-base objeto da infração.
A base de cálculo da multa isolada, fundamentada no artigo 44, II, ‘b’, da Lei
ordinária federal no 9.430/96, é o “pagamento mensal [...] que deixar de
ser efetuado.”
Havendo a prova do recolhimento CORRETO, sem qualquer mácula nos
documentos de arrecadação, o pagamento extingue a obrigação tributária,
afastando o elemento objetivo da norma punitiva “deixar de ser efetuado”.
Essa constatação fática implica dizer haver excesso na base de cálculo da
multa – ainda que se entenda ela devida – ao valor do imposto cujo
recolhimento se dera de forma equivocada, e não para ampliar seu campo
a todo o imposto que fora regular e corretamente pago e recolhido no
exercício objeto do auto.
Ante ao fio do exposto, requer seja julgado procedente o presente recurso,
para se afastar a exigência da multa isolada aplicada”. (e-fls. 335/336, grifos
no original)
É sabido que o direito não exercido oportunamente não poderá ser
invocado posteriormente pela parte ou mesmo apreciado de ofício pela
instância recursal. O artigo 17 do Decreto no 70.235/724 é claro ao dispor

4 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724703/2018-20
7
no sentido de ser classificada como não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo Impugnante.
Os autores Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López (in
'Processo Administrativo Fiscal Comentado') explicam que a “preclusão
está diretamente relacionada ao princípio do impulso processual o qual
existe para evitar contratempos ao procedimento e garantir o avanço
progressivo da relação processual”, afirmam que por força desse princípio
anula-se uma faculdade ou o exercício de algum poder ou direito
processual. Para eles no "processo fiscal, a inicial e a os limites da
controvérsia, integrando o objeto da defesa às afirmações contidas na
petição inicial e na documentação que a acompanha. Se o contribuinte não
contesta alguma exigência feita pelo Fisco, na fase de impugnação, não
poderá mais contestá-la no recurso voluntário. A preclusão ocorre em
relação à pretensão de impugnar ou recorrer à instância superior".
Vale citar entendimento da professora Fabiana Del Padre Tomé, em seu
livro 'A Prova no Direito Tributário', para qual não se justificaria diferenciar
verdade material de verdade formal. Segundo nos apresenta, em qualquer
processo o que se busca é a verdade lógica construída a partir dos
elementos juntados aos autos:
“O que se consegue, em qualquer processo, seja administrativo ou judicial,
é a verdade lógica, obtida em conformidade com as regras de cada sistema.
Conquanto nos processos administrativos sejam dispensadas certas
formalidades, isso não implica a possibilidade de serem apresentadas
provas ou argumentos a qualquer instante, independentemente da espécie
e forma. É imprescindível a observância do procedimento estabelecido em
lei, ainda que esse rito dê certa margem de liberdade aos litigantes”.
Neste cenário, é essencial estabelecer uma diferença entre ‘matéria não
impugnada’ e situações em que o julgador pode entender pela impugnação
implícita do tema, haja vista o conjunto de argumentações tecidas pelas
partes.
E essa nos parece ser a exata situação dos autos: o debate acerca do
afastamento da multa aplicada sempre esteve presente nos autos.
Por essa razão, e com base no princípio da verdade material5, entendo
pela análise do “relatório de pagamentos retirado do e-cac” (e-fls.
337/341), apresentado pela Recorrente em sede recursal.

5 “A verdade material, a qual se contrapõe a verdade formal, consiste em aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal. Enquanto a verdade formal rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a
frente do processo com ações ex officio de produção de provas em busca da verdade material, o processo
administrativo possui como princípio norteador a verdade material, onde “a autoridade administrativa pode e deve
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724703/2018-20
8
Ainda que assim não fosse, por se tratar de matéria de ordem pública
(pagamento), tem-se por superada eventual questão acerca da preclusão.
A doutrina, em especial a processualista, possui entendimento
sedimentado acerca desse ponto:
“As matérias de ordem pública ditas processuais podem ser conhecidas de
ofício e nenhuma polêmica há a respeito, especialmente por força de
disposições legais expressas nesse sentido, a saber, os arts. 267 e 301 do
CPC. Dado se vincularem ao exercício de uma atividade pelo Estado-juiz,
precisamente a atividade jurisdicional, é natural, óbvio até, conferir-se ao
magistrado atuação de ofício acerca de matérias de ordem pública de
caráter processual.
Assim chegamos a uma premissa importante: toda matéria de ordem
pública é e deve ser conhecida de ofício pelo magistrado e não estão
sujeitas à preclusão (...) Entendemos que qualquer matéria de ordem
pública deve ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição,
independente do estágio em que se encontra no processo e mesmo
havendo sido praticados alguns ou muitos atos processuais, porque não se
pode deixar chegar ao fim um processo viciado. Portanto é atividade do
juiz, ao conduzir o processo e cuidar para que todos os princípios e normas
processuais sejam observados e cumpridos e, em caso negativo, agir para
que esse vício seja imediatamente reconhecido, sem qualquer interferência
das partes”6. (g.n.)
A propósito, já decidiu este Conselho:
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. ART. 17 DO
DEC. 70.235/72. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SALVO NO CASO DE
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU QUESTÕES DE FATO EM VIRTUDE DO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. De acordo com o art. 17 do Dec.
70.235/72, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada na impugnação, ocorrendo a preclusão em
relação a elas. Contudo, se se tratar de matéria de ordem pública ou de
questão de fato, em razão do Princípio da Verdade Material, devem elas
ser analisadas. (Processo no 10983.904286/2013-64. Acórdão no 1003-
002.995. Sessão de 12.05.2022. Relatora Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, g.n.)
Pois bem. Da análise dos autos, em específico do “relatório de
pagamentos” apresentado pela Recorrente (e-fls. 337/341), é possível
concluir que a importância de R$ 180.683,83 (cento e oitenta mil,

promover as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a verdade objetiva ou
material”. (MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro, 5a ed., São Paulo: Dialética, 2010, p. 159)
6 FERREIRA, Izabel Cristina Pinheiro Cardoso Pantaleão. Prequestionamento e Matérias de Ordem Pública. Curitiba:
Juruá, 2019, p. 63/64.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724703/2018-20
9
seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos), a título de
pagamento, não foi considerada, conforme sintetiza a tabela abaixo:

DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ANO-CALENDÁRIO 2013
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO: 21/06/2017
CIÊNCIA DA RECORRENTE: 28/06/2017
PERÍODO
DE
APURAÇÃO
PRAZO DE
VENCIMENTO
VALOR DO
IRPJ POR
ESTIMATIVA
DECLARADO
CONFORME
AUTO DE
INFRAÇÃO
VALOR DO IRPJ
APURADO CONFORME
DCTF ATIVA
VALOR DE
PAGAMENTO
COMPROVADO
ANTES DA
LAVRATURA DO
AUTO DE
INFRAÇÃO
OBSERVAÇÕES
VALOR NÃO
PAGO OU
NÃO
CONFIRMADO
(BASE DE
CÁLCULO DA
MULTA)
VALOR DA
MULTA
01/01/2013
28/02/2013
179.106,87
Em 10/10/2017 (após
lavratura e ciência do
Auto)
a
Recorrente
apresentou
DCTF
retificadora/ativa
(e-fls.
46/48) cujo débito de
IRPJ
corresponde
ao
valor declarado de R$
179.106,87: sendo R$
178.106,87 compensado
com saldo negativo e o
saldo a pagar de R$
1.000,00
recolhido
somente em 2017, após
a lavratura e ciência do
Auto.
NÃO CONSTA

Consta apenas um
DARF (cód. 5993),
com
período
de
apuração
de
31/01/2013,
arrecadado
em
20/11/2017,
no
valor
de
R$
1.723,90.

Valor
recolhido
comprovado:
R$
1.723,90 - posterior
ao lançamento.

Não há elementos
nos autos para confirmar se a compensação no valor de R$
178.106,87
foi
homologada.

179.106,87
R$ 89.553,44
01/02/2013
28/03/2023
48.301,53
Em 13/11/2017 (após
lavratura e ciência do
Auto)
a
Recorrente
apresentou
DCTF
retificadora/ativa
(e-fls.
102/105), cujo débito de
IRPJ
corresponde
ao
valor declarado de R$
149.223,77, sendo R$
50.000,00 recolhido por
DARF em 28/03/2013, R$
50.922,24
também
recolhido por DARF na
mesma
data
e
R$
47.301,53
compensado
com saldo negativo.
R$ 100.922,24
(em 28/03/2013)
Constam
dois
DARF ́s (cód. 5993),
com
período
de
apuração
de
28/02/2013,
arrecadados
em
28/03/2013,
em
valores
de
R$
50.000,00
e
R$
50.922,24.

Não há elementos
nos autos para confirmar se a compensação no valor de R$
47.301,53
foi
homologada.

0
0
01/05/2013
28/06/2013
214.649,71
Em 13/11/2017 (após a
lavratura e ciência do
Auto)
a
Recorrente
apresentou
DCTF
retificadora/ativa
(e-fls.
194/197), cujo débito de
IRPJ
corresponde
ao
R$ 79.761,59
(em 28/06/2013)
Constam
dois
DARF ́s (cód. 5993),
com
período
de
apuração
de
28/06/2013, sendo
o de R$ 79.761,59
arrecadado
em
134.888,12
R$ 67.444,06
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724703/2018-20
10
valor de R$ 273.603,23,
sendo
R$
79.761,59
recolhido por DARF em
28/06/2013,
R$
192.841,64 compensado
por saldo negativo e o
saldo a pagar de R$
1.000,00
recolhido
somente em 2017, após
a lavratura e ciência do
Auto.
28/06/2013 e o de
R$
1.700,20
arrecadado
em
20/11/2017.
TOTAL
R$ 156.997,50

Por oportuno, são os pagamentos constantes do relatório em referência (e-
fls. 337/338):

Conforme consta da tabela acima, após ciência da lavratura do Auto de
Infração
(em
28.06.2017),
a
Recorrente
retificou
as
DCTF ́s
(especificadamente em 10.10.2017 e em 13.11.2017) alterando os valores
do IRPJ, de forma que, as referidas retificações não produzem efeito
algum, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1110, de 24 de
dezembro de 2010, vigente à época dos fatos:
“Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em
que admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora,
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar
qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe
alteração desses saldos;
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724703/2018-20
11
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos
às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou c) que tenham
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a
pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal”.
Dessa forma - se confirmados - apenas os pagamentos efetuados antes da
lavratura do Auto de Infração devem ser considerados, de forma que, o
valor da multa passaria a ser de R$ 156.997,50 (cento e cinquenta e seis
mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) e não R$
221.029,07 (duzentos e vinte e um mil, vinte e nove reais e sete centavos),
conforme constou do demonstrativo do crédito tributário.
Isso porque, a multa isolada pelo descumprimento do dever de
recolhimentos antecipados deve ser aplicada sobre o valor que deixou de
ser recolhido, nos termos do artigo 44, inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela MP no 351/2007
(convertida na Lei no 11.488/2007):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o - O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Portanto, nesse contexto, considerando que esta Relatora não dispõe de
recursos suficientes para conferência dos referidos comprovantes de
pagamento junto aos sistemas da Receita Federal, há de se reconhecer
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724703/2018-20
12
que, de fato, configuram um princípio de prova que pode (ou não) ser
confirmado através da Diligência.
Assim, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material7, como
correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente
ocorreram e considerando a necessidade de se perquirir a verdade
material no âmbito do processo administrativo fiscal, o feito deve retornar
à Unidade de Origem para:
(i)
confirmação dos pagamentos no valor de R$ 180.683,83 (cento e
oitenta mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos);
(ii)
uma vez confirmados, verificar se foram efetuados antes da lavratura
do Auto de Infração e se podem ser considerados;
(iii) uma vez considerados, especificar qual o valor da multa isolada pelo
descumprimento do dever de recolhimentos antecipados deverá ser
aplicada.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos
autos e apresentar outros documentos que possam servir à solução do
litígio e ao cumprimento da diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no
prazo de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta
Turma para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

7 “A verdade material, a qual se contrapõe a verdade formal, consiste em aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal. Enquanto a verdade formal rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a
frente do processo com ações ex officio de produção de provas em busca da verdade material, o processo
administrativo possui como princípio norteador a verdade material, onde “a autoridade administrativa pode e deve
promover as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a verdade objetiva ou
material”. (MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro, 5a ed., São Paulo: Dialética, 2010, p. 159)
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724703/2018-20
13

Fl. 425
DF CARF MF
Original